Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710748-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ALVES LOPES RECORRIDOS: ALINE ASBECK VIEIRA LOUREIRO, FRANCISCO MAURICIO DE ALENCAR VIEIRA, JACQUELINE DE ALENCAR VIEIRA RIPARDO,MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja emente é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS PRETÉRITAS DO FALECIDO PAI DOS HERDEIROS. BANCO CREDOR. ÚNICO BEM A INVENTARIAR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MULTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO COMO INÍCIO DE PAGAMENTO. DESVALORIZAÇÃO. ÍNFIMO TEMPO NA POSSE DE UM DOS PROMITENTES VENDEDORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se pode imputar culpa ao requerente pelo descumprimento do contrato. Os requeridos, ao pretenderem vender o imóvel, único bem arrolado no inventário, portanto o único bem disponível para o pagamento da dívida do de cujus, não tomaram as devidas precauções para verificar a real situação financeira do de cujus. 2. Não cumprindo os requeridos com suas obrigações de entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, ou de débito referente sobre o imóvel, devem sofrer as consequências contratuais pertinentes. 3. O requerente optou por resolver o negócio jurídico. A resolução contratual encontra amparo no art. 475 do Código Civil, que permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Trata-se de faculdade inquestionável conferida à parte que não deu causa ao inadimplemento. 4. Em relação às arras, tem-se que, quando sua natureza for do mesmo gênero da obrigação principal, elas serão computadas na prestação devida, sendo o saldo devedor amortizado pelo seu preço. Noutros termos, o pagamento das arras confirmatórias representa o cumprimento parcial da obrigação, devendo sua restituição ocorrer na forma simples. 5. Não se pode imputar ao requerente o pagamento de multa de 10% (dez por cento), prevista no item 9 do contrato, pois não deu causa ao descumprimento do contrato. 6. Embora o requerente alegue que deve ser ressarcido do valor de R$ 48.650,00, a título de comissão de corretagem, não se desincumbiu do ônus de provar o direito pleiteado. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 7. Não se pode falar em desvalorização do veículo dado como início de pagamento, a fim de complementar a restituição, em razão do ínfimo tempo em que esteve na posse de um dos requeridos, tampouco que o valor do veículo deve integralizar o valor da condenação, tendo em vista sua restituição no curso do processo. 8. Não se verifica no caso que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, de modo a afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 9. Apelação interposta por Mario Magno Asbeck Vieira parcialmente provida. 10. Apelação interposta por Francisco Maurício de Alencar Vieira e Jacqueline de Alencar Vieira Ripardo desprovida. 11. Apelação interposta por Humberto Alves Lopes desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, sustentando que em razão de os recorrido terem dado causa à rescisão contratual, a devolução das arras deve ser em dobro. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 341, 374, incisos II e III, e 375, todos do Código de Processo Civil, alegando ter direito ao ressarcimento do valor de R$ 48.650,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), a título de comissão de corretagem, uma vez que o veículo foi dado como princípio de pagamento, devendo integralizar o valor da condenação; c) artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal, defendendo que o fato de o veículo lhe ter sido restituído em cumprimento no curso do processo, não desobriga a sua integração ao valor da condenação, especialmente porque o pedido foi confirmado na sentença proferida pelo juízo de origem. Entende, assim, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação integrada pelo valor do veículo objeto da tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porque o acórdão decidiu que “Na situação dos autos, as arras possuem natureza de princípio de pagamento e garantia da execução do contrato (Id 17618759), e foram pagas pelo apelado, na importância de R$ 68.453,05, conforme documentos apresentados nos autos. Uma vez adimplidas, seu valor passa a integrar o total das prestações devidas do imóvel. Conclui-se que o valor pago a título de arras se incorporou no montante total pago pelo imóvel, devendo ser restituído de forma simples” (ID 19493696-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à alegada afronta aos artigos 341, 374, incisos II e III, e 375, todos Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acordão, no sentido de que caberia ao recorrente o ônus de provar o legado (ID 19493696-Pág. 7), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, o recurso também não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que a turma julgadora conclui que o veículo foi dado como princípio de pagamento em 11/10/2017, sendo restituído ao recorrido em 11/11/218, após decisão que deferiu a tutela de urgência. Assim, “não se pode falar em desvalorização do veículo em razão do ínfimo tempo em que esteve na posse de um dos recorrentes, tampouco que o valor do veículo deve ser integralizar o valor da condenação, tendo em vista sua restituição no curso do processo” (ID 19493696-Pág. 7). Desse modo, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003